Tribunal: STF
Processo: RE 466335
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia relativa
   à lotação de servidor público matriculado em instituição de
   ensino superior na capital decidida com base em legislação local
   - artigo 92 da Lei Complementar Estadual 53/01 - de reexame
   inviável no recurso extraordinário: incidência da Súmula 280.